Tribunal: TJDFT
Processo: 0717718-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717718-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos executados POLIMPORT - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA e JOÃO BOSCHILIA APPOLINÁRIO em face da decisão ID 228730035 (origem), integrada no ID 231370464 (origem), que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentadas pelos executados, ora agravantes, para determinar a suspensão da execução quanto a ambos os executados, em razão da recuperação judicial da primeira executada, mantendo o prosseguimento do feito somente em relação às parcelas condominiais, no importe de R$ 34.582,05, atualizado até 27/2/2025. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que os débitos condominiais foram constituídos anteriormente ao pedido de Recuperação Judicial, razão pela qual tais valores devem ser tratados como créditos sujeitos à recuperação judicial, ressaltando que tais débitos não podem ser considerados extraconcursais, pois independente da sua natureza, à luz do disposto no art. 9o, inciso II da Lei no 11.101/2005 e do artigo 49 da mesma lei, estão sujeitos à recuperação judicial TODOS os créditos existentes na data do pedido, ainda não vencidos, não fazendo qualquer distinção entre os créditos, bastando que seja anterior a data do pedido de recuperação judicial. Afirmam que a questão é expressamente debatida no Tema Repetitivo 1.051 do e. Superior Tribunal de Justiça, que entende ser imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial, e, tão logo seja definido este ponto, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Destacam que, no caso concreto, com a simples análise da planilha juntada pelo próprio exequente agravado, verifica-se a submissão dos débitos condominiais ora discutidos ao plano de recuperação judicial da ora agravante, visto que estes venceram no ano de 2022, tendo o agravado inclusive realizado o pedido de habilitação de seu crédito. Apontam que, em 04/12/2024 foi proferida decisão pelo Juízo Recuperacional prorrogando o stay period por mais 120 (cento e vinte) dias, concluindo-se, portanto, que a recuperação judicial se encontra hígida e na produção de seus efeitos legais. Defendem que o Juízo Universal em que se processa a recuperação judicial da agravante é o único competente para determinar qualquer ato que implique em seu patrimônio, gozando das vis attractiva, qualidade primordial do juízo responsável pela Recuperação Judicial, que ocorrerá no intuito de salvaguardar o patrimônio pertencente à empresa em processo de soerguimento de constrições indevidas, com o objetivo final de zelar pelo correto andamento do processo recuperacional. Discorrem acerca dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando que a probabilidade de provimento do recurso se faz presente nos argumentos recursais expostos, bem como que o perigo da demora consiste na possibilidade de realização de atos de persecução patrimonial com o indevido prosseguimento do feito. Requerem, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a realização de quaisquer atos expropriatórios em face dos agravantes. Quanto ao mérito, pugnam seja dado provimento ao recurso para reconhecer a natureza concursal dos créditos, determinando-se a suspensão da execução, uma vez que eventuais valores inadimplidos estão sujeitos ao plano de recuperação judicial. Preparo recolhido (ID 71503665). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes refletem a plausibilidade para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque, além da existência do apontado entendimento firmado no Tema Repetitivo no 1.051 do STJ, verifica-se o risco de dano grave ou de difícil reparação aos ora Agravantes, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar se os eventuais valores inadimplidos referentes a débitos condominiais estão sujeitos ao plano de recuperação judicial da empresa agravante. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo, a fim de sobrestar a tramitação do feito originário até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Retifique-se a autuação para incluir o segundo executado, JOÃO BOSCHILIA APPOLINÁRIO, no polo ativo do presente recurso. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora